Tribunal: TCU
Processo: 007.241/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Auditoria operacional para examinar o acesso e o fenômeno da ociosidade (não ocupação) de vagas oferecidas por meio de processos seletivos nos cursos de graduação das universidades federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional realizada na Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC) e em sessenta e nove universidades federais, com o objetivo de examinar o acesso e as causas da não ocupação de vagas novas nos cursos de graduação dessas instituições de ensino superior; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. promova eventos e fomente estudos para discussão do processo híbrido de ensino e aprendizagem no âmbito das universidades federais (Decreto 11.691/2023, art. 22, III, VII, XV e XVI) e, caso entenda que há necessidade de regulamentação, realize consulta pública prévia à edição do ato (Decreto 12.002/2024, art. 27, II); 9.1.2. implemente, nos sistemas Sisu e Sisu Gestão as seguintes modificações: 9.1.2.1. instituição de nova categoria para as condições de matrícula do Sisu, informadas pelas instituições no período de ocupação da chamada regular: 'Matrícula em Análise', para permitir que as informações inseridas no sistema Sisu Gestão sejam fidedignas nos casos em que os candidatos não concluíram o processo de matrícula; 9.1.2.2. definição, no fluxo do Sisu Gestão, de prazo adequado para que as informações de 'Matrícula em Análise', inseridas conforme o item anterior, sejam atualizadas com a situação final da matrícula - se efetivada, cancelada ou com documentação rejeitada; 9.1.2.3. adoção, no fluxo e no desenho do sistema Sisu, da possibilidade de os candidatos aprovados na chamada regular em seus cursos de segunda opção, que não efetivaram a matrícula, poderem participar da etapa de manifestação de interesse para indicar a intenção de voltar a concorrer no seu curso de primeira opção, integrando, no entanto, uma segunda lista de espera (lista de suplentes), a ser criada, que passaria a valer após esgotada a lista de espera na forma hoje gerada; 9.1.2.4. apresentação, nas telas acessadas na etapa de manifestação de interesse, dos quantitativos referentes às seguintes informações sobre a ocupação de vagas da chamada regular, em cada uma das opções de cursos dos candidatos: matrículas efetivadas, candidatos que não compareceram na matrícula, 'Matrículas em Análise', matrículas canceladas e documentação rejeitada; 9.1.2.5. postergação, no cronograma do Sisu, da etapa de manifestação de interesse na lista de espera para depois dos registros de ocupação de vagas da chamada regular pelas instituições de ensino superior (IES), permitindo apresentar aos candidatos a situação efetiva de ocupação dos cursos, de forma a permitir decisões mais bem informadas; 9.1.2.6. criação no Sisu, no processo de inscrição e seleção de cursos, mecanismo de consulta por meio de filtros que permitam ao candidato visualizar possibilidades de cursos e notas de corte por IES ou Município, para facilitar a pesquisa de opções disponíveis para a disputa. 9.1.3. estude a viabilidade e o impacto de implementar, no sistema Sisu, procedimentos específicos para permitir o aproveitamento de eventuais candidatos que tiveram sua documentação concernente à comprovação de sua situação referente à modalidade de concorrência (reserva de vagas) parcialmente indeferida após a convocação da chamada regular, possibilitando que disputem outras categorias possíveis de concorrência (por meio de inclusão na segunda lista de espera a ser criada, ou outra forma a ser definida); 9.1.4. disponibilize no portal único do Sisu: 9.1.4.1. relatórios e/ou painéis que forneçam informações atualizadas sobre a aprovação na Chamada Regular, bem como a situação de matrículas informadas pelas IES tanto na Chamada Regular como na Lista de Espera, além de informações sobre as sobras de vagas, e a possibilidade de consultas gerais, com filtros individualizados para curso, município, IES, por exemplo, não só pela combinação de instituição/curso/grau/turno; 9.1.4.2. as notas efetivas dos últimos candidatos matriculados em cada curso na edição imediatamente anterior, de acordo com as informações de ocupação de vagas da chamada regular e das listas de espera registradas pelas IES. 9.1.5. avalie a definição de instrumentos de integração entre o Sisu Gestão e os sistemas próprios das universidades federais, por meio de APIs, Conecta.gov ou outras soluções tecnológicas, de forma a garantir mais transparência, tempestividade e qualidade dos dados, estabelecendo um cronograma para a implementação; 9.1.6. em articulação com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), realize cruzamento dos dados dos candidatos que não compareceram à matrícula disponíveis no Sisu com demais bases de dados, em especial o Censo da Educação Superior, para identificar suas trajetórias, como situações de ingresso em outras instituições, públicas ou privadas, opções por cursos EaD ou por processos como Prouni e Fies, estabelecendo estudo que contenha essa avaliação e as possíveis medidas para melhoria dos índices de matrícula dos aprovados; 9.1.7. realize ações permanentes de divulgação institucional, utilizando meios de comunicação e de divulgação com maior alcance junto ao público-alvo da educação superior, enfatizando características como a gratuidade (não cobrança de mensalidades), qualidade de ensino, diversidade de formas de acesso e de cursos, políticas de assistência, possibilidade de obtenção de bolsas, oportunidades de pesquisa e extensão; 9.2. Recomendar ao Ministério da Educação (MEC) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avaliem a viabilidade e a oportunidade de promover ajustes e antecipações no calendário do Sisu e do Enem, de modo a compatibilizar os prazos de chamadas e de matrículas com os calendários acadêmicos das universidades federais, com vistas a mitigar as atuais restrições à ocupação de vagas e garantir o atendimento satisfatório do princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal), bem como a ampliação do acesso ao ensino superior com igualdade de condições (art. 206, I, da CF/1988); 9.3. Recomendar às universidades federais, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, com relação à graduação: 9.3.1. adotem medidas voltadas a enfrentar o desafio da baixa ocupação de vagas novas nos cursos de graduação, atuando sobre as causas relacionadas à atratividade e à acessibilidade da oferta, avaliando a conveniência e a oportunidade de: 9.3.1.1. ampliar a oferta de cursos institucionais na modalidade a distância (EaD), respeitadas as diretrizes legais e regulamentares aplicáveis, e/ou a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do estudante, com vistas a ampliar o acesso e a equidade; e 9.3.1.2. considerar, em seus processos de criação ou reformulação de cursos, alternativas de inovação curricular em consonância com a estratégia 12.3 do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), tais como ensino híbrido, redução de carga horária quando pertinente e arranjos interdisciplinares que ampliem a flexibilidade e a aderência às necessidades dos estudantes e da sociedade. 9.3.2. regulamentem (Lei 9.784/1999, art. 2o, caput), em norma específica, a criação, a extinção e ampliação de vagas de cursos (Lei 9.394 art. 53, I e §1o), explicitando a exigência de, no mínimo os seguintes requisitos: elaboração de estudo de viabilidade do curso; demanda regional/local do curso; relação de docentes e tutores, com titulação, carga horária e regime de trabalho (PN MEC 23/2017, art. 26, inc. III); estimativa sobre a demanda de infraestrutura; comprovante de disponibilidade do imóvel (PN MEC 23/2017, art. 26, inc. IV); adesão às Diretrizes Curriculares; PPC (PN MEC 23/2017, art. 26, inc. II); compatibilidade com o PDI vigente; parecer da unidade de gestão de pessoas sobre a disponibilidade de pessoal necessário ao funcionamento do curso; 9.4. Orientar a Segecex para que adote as providências necessárias à organização de diálogo público, painel de referência ou evento técnico correlato, acerca da ociosidade de vagas novas nas universidades federais, com a participação do Ministério da Educação, e das instituições federais de ensino superior, entre outros atores envolvidos, com vistas ao aperfeiçoamento da política pública; 9.5. Dar conhecimento desta decisão às universidades federais, ao Ministério da Educação, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, à Controladoria-Geral da União e à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. 9.6. Autorizar a autuação de processo do tipo monitoramento, conforme art. 243 do Regimento Interno do TCU. 9.7. Arquivar os autos.